Tribunal: TJMT
Processo: 1003576-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1003576-69.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINO LTDA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Trata-se de Ação Mandamental interposta por COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BALDUÍNO LTDA (POSTO PANTANAL) em face de ato acoimado coator atribuído aos EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.
Sustenta o Impetrante que atua no comércio varejista de combustíveis, lubrificantes, recuperação de pneus, além de restaurante, lanchonete e dormitório, oferecendo atividade essencial em período de pandemia, especialmente no tocante ao suporte de caminhoneiros, que transportam insumos necessários à cadeia produtiva em geral.
Aponta que o Governador do Estado e o Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Livramento, por meio de Decretos, determinaram que os postos de combustíveis, exceto conveniências, não ficam sujeitas às restrições de horário dos referidos artigos, “impedindo sobremaneira que a empresa, notadamente quanto a seu restaurante, sala vip e etc, localizada em zona rural, possa abrir suas portas no horário estabelecido como toque de recolher”.
Ressalta que a Presidência da República editou a Lei Federal n. 13.979/2020, que disciplina as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, estabelecendo que as autoridades poderão adotar medidas de isolamento e quarentena, no âmbito de suas competências, devendo resguardar o exercício e funcionamento de serviços públicos e serviços essenciais, editando o Decreto Federal n. 10.282, de 20 de março de 2020, alterado pelo Decreto Federal 10.329/2020, definindo os serviços públicos no art. 3o, § 1o, XXII, XXVII e XLIV.
Destaca que seus serviços estão descritos ainda como essenciais na Portaria n. 116, de 20 de março de 2020 do MAPA (art. 1o, XVIII), bem como na Resolução n. 812, de 23 de março de 2020, da Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, a qual definiu procedimentos a serem adotados pelos agentes por si regulados enquanto durarem as medidas temporárias de enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, estabelecendo horário de funcionamento mínimo.
Aponta que os Impetrados, ao editarem o Decreto Estadual n. 836/2021 e Decreto Municipal n. 23/2021, obrigando a Impetrante a funcionar o restaurante, sala vip e afins apenas das 05 às 12 horas, aos sábados e domingos, contrariam lei federal, usurpando competência do Presidente da República, posto que estão situados à margem da BR 070, na zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento.
Sublinha a existência de conflito de competência entre o Decreto Estadual, Decreto Municipal e a Lei Federal.
Requer a concessão de liminar, destacando que a ausência de produtos e serviços por si oferecidos pode comprometer a cadeia produtiva, destacando que já conta com Plano de Ação de Contingência de Covid, vindicando que possa dar continuidade na prestação dos seus serviços, incluindo-se o restaurante, sala vip e afins, com liberação para o horário do posto de combustível, conforme Alvará de Funcionamento e excetuado no Decreto.
No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.
Postergada a análise da liminar para a vinda de informações coatora, sobreveio petição da Procuradoria Municipal de Nossa Senhora do Livramento, no qual aponta que o Decreto Municipal n. 23, de 02 de março de 2021 praticamente adotou as mesmas medidas restritivas apresentadas no Decreto Estadual n. 836, de 1o de março de 2.021, entretanto, o Município promoveu alterações posteriores, diante de peculiaridades concretas locais, tais como o funcionamento dos restaurantes dos postos de combustível situados às margens da BR 070, o que levou à edição do Decreto n. 25/2021, alterando o Decreto 23/2021, estendendo o horário de funcionamento de segunda a domingo entre 05 às 21 horas, requerendo o indeferimento da liminar e denegação da segurança (id. 800010463).
Já a Procuradoria Geral do Estado sustenta a preliminar de inadequação da via eleita, posto que movida contra lei em tese, de forma que encontra óbice na Súmula 266 do STF, requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito.
No mérito, vindica a denegação da segurança, conquanto inexistente qualquer ato abusivo ou ilegal das autoridades coatoras (id. 81217963).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Ação Mandamental, necessária a demonstração conjunta de fumus boni iuris e do periculum in mora.
Consoante infere-se dos autos, o Impetrante aponta como coator dois atos, emitidos por autoridades distintas, tais sendo o Decreto Estadual n. 836, de 1o de março de 2.021, pelo Exmo. Governador do Estado, e o Decreto Municipal n. 23/2021, pelo Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Livramento, ambos visando contingenciar os meios de propagação do coronavírus, diante da pandemia vivenciada nos dias atuais, que resultou na contaminação e óbito de centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo.
Ambos os Decretos apresentam medidas de restrição à circulação de pessoas e das atividades econômicas que, por si, refletem na economia mundial e, no caso específico, causando impacto nas finanças da Impetrante, posto que atua no comércio de combustível e seus derivados, além de alimentação, higiene e repouso aos motoristas que usufruem de seu pátio, localizado às margens de BR 070.
As medidas de restrição ao funcionamento de atividades e serviços estão expressamente elencadas no art. 2o do Decreto Estadual n. 836/2021, in verbis:
Art. 2o. O funcionamento de todas as atividades e serviços ficará sujeito às seguintes condições:
I – de segunda a sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 05h00m e as 19h00m;
II – aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 05h00m e as 12h00m.
O Município de Nossa Senhora do Livramento, seguindo o Decreto Estadual n. 836/2021, de caráter impositivo, editou o Decreto Municipal n. 23/2021, com previsão idêntica.
Porém, como informado pelo Prefeito Municipal (id. 80010463), houve alteração do Decreto n. 23/2021, com a edição do Decreto Municipal n. 25/2021, especificadamente quanto às atividades desenvolvidas pela empresa Impetrante
Art. 3o O funcionamento de todas as atividades e serviços ficará sujeito às seguintes condições:
I – de segunda à sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre às 05h00m e 19h00m;
II – aos sábados, domingos e feriados, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre às 05h00m e 12h00m;
§ 1o As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de transporte coletivo, transporte individual remunerado de passageiros por meio de taxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis, exceto conveniências, as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, serviços de manutenção de fornecimento de energia, água, telefonia, coleta de lixo, não ficam sujeitas às restrições de horário do presente artigo.
(...)
§ 4o Os restaurantes situados nas margens da Rodovia BR 070 e que são destinados a atender caminhoneiros e demais pessoas em trânsito terão seu funcionamento entre as 05h00m e 21h00m de segunda a domingo, sendo proibida a venda de bebidas alcoólicas à partir das 19h00m.
Assim, não obstante a relevância das razões apresentadas pelo Impetrante, especialmente quanto à normativas federais que englobam a atividade desenvolvida pela Impetrante como essencial, entendo que, a priori, estas não são suficientes para demonstrar a segurança da verossimilhança do alegado e a razoabilidade da pretensão, especialmente diante do cenário crítico atualmente vivenciado de aumento do contágio da pandemia.
Ademais, há de se considerar que as medidas de proteção trazidas nos Decretos apresentam caráter temporário, sendo mantidas conforme os levantamentos obtidos pelos Painéis Epidemiológicos lançados pela Secretaria Estadual de Saúde, que indicam pontualmente o risco de contágio de cada município e que não houve a inviabilidade do desenvolvimento das atividades habitualmente exercidas pelo Impetrante, mas tão somente a redução temporária de seu exercício irrestrito, tudo em busca de um bem coletivo maior, que deve preponderar nesse momento.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora